Tribunal: CARF
Processo: 11080.906351/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906351/2013-22
ACÓRDÃO
9303-016.812 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecimento de recurso especial quando inexistente
divergência de interpretação acerca do dispositivo legal invocado pela
Recorrente, tampouco similitude fática entre os fundamentos que
sustentaram as razões de decidir utilizadas pelo acórdão recorrido e
paradigma.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas
apresentados.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando não restar comprovada
a similitude fática entre os acórdãos contrastados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.812 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906351/2013-22
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.577, de 13/12/2021.
Em recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência quanto à seguinte
matéria: requisitos para suspensão de Pis/Cofins nas vendas submetidas ao REIDI – Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - art. 3o, § 1o da Lei no
11.488/2007. Indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos 3402-009.680 e 3301-012.039.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que deve
ser negado provimento ao recurso especial.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelas razões
expostas a seguir.
Antes de tudo, transcrevo, a seguir, parte da ementa e dos excertos pertinentes do
voto condutor do acórdão recorrido que evidenciam os fundamentos ali adotados (destaquei
partes):
Ementa

REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.812 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906351/2013-22
3
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e
importações fora do regime.
Voto condutor
(...)
Créditos glosados referentes à vendas para Reidi.
O contribuinte em questão é fabricante de produtos para movimentação de
cargas tais transportadores de correias, tubulares, metálicos, helicoidais, de
corrente, carregadores de navios, descarregadores de navios e barcaças,
elevadores de caçambas, transportadores flexowell, alimentadores, Moegas
móveis, Transportadores do tipo Ropecon, fornecendo em alguns projetos
inclusive subestação de energia elétrica denominada eletrocentro.
A ação fiscal teve origem na análise de pedidos de ressarcimento e/ou
compensação solicitados, e o contribuinte informou tratar-se de créditos
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
No curso da fiscalização chegou-se a conclusão que as notas fiscais de venda,
para as quais a recorrente solicitou o crédito das contribuições, por alegar que
foram vendas efetuadas para empresas que possuíam o REIDI, não atendiam ao
disposto no § 1° do art. 3° da Lei 11.488/2007, e deveriam ter sido tributadas
por descumprimento dos dispositivos legais que regulamentam estes benefícios
fiscais.
A Lei no 11.488/2007 que instituiu o Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura – Reidi e especificamente o § 1° do art. 3°
determina que nas notas fiscais relativas às vendas deverá constar a expressão
“Venda efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal.
Art. 3o No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de construção para
utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo
imobilizado, fica suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no
mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção
forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Reidi;
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput
deste artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a
especificação do dispositivo legal correspondente. (grifos nossos)
A recorrente alega que “o lapso cometido pela ora Manifestante de não
informar nas notas fiscais de venda a expressão ‘Venda Efetuada com a
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins’, trata-
se de um mero vício formal, suscetível de ser remediado, não afetando a
substância do ato a ponto de descaracterizar a venda da forma como
efetivamente foi realizada”.
A utilização do benefício da suspensão da exigência das contribuições é
faculdade das pessoas jurídicas habilitadas ao Reidi, sendo que não estão
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.812 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906351/2013-22
4
obrigadas a utilizar o regime em todas as suas aquisições de bens ou serviços a
serem aplicados ou incorporados em obras destinadas ao ativo imobilizado.
Dessa forma, a suspensão não é automática, nos casos de aquisição de bens e
serviços para o ativo imobilizado.
A exigência legal de constar nas notas fiscais relativas às vendas a expressão, é
obrigatória para que as aquisições para o Reidi sejam identificadas. É uma
exigência legal, por isso não é possível mitigar sua aplicação.

E por tratar-se de regra que dispõe sobre a suspensão do crédito tributário a
interpretação do referido dispositivo legal deve ser feita literalmente conforme
regra do art. 111 inciso I do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
O Decreto no 6.144/2007, que regulamentou o regime, estendeu esta exigência às
notas fiscais de prestação de serviços e também incluiu outras informações a
serem descritas na nota fiscal:
Art. 11. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2o, a pessoa
jurídica vendedora ou prestadora de serviços deve fazer constar na nota
fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que
concedeu a habilitação ou a co-habilitação ao REIDI à pessoa jurídica
adquirente e, conforme o caso, a expressão:
I - “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente; ou II - “Venda de serviços efetuada com suspensão da
exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a
especificação do dispositivo legal correspondente.
A partir da leitura do art. 16 do Decreto 6.144/2007 é possível constatar que tal
exigência visa justamente evitar o aproveitamento indevido de créditos pelo
adquirente, deixando claro tanto para quem compra quanto para o fisco que
aquela operação ocorreu sob o amparo do Reidi, uma vez que adquirir tais
produtos através do regime especial é mera faculdade de quem compra.
Hipoteticamente, se não fosse informado na nota fiscal que ocorreu a suspensão
das contribuições poderia ocorrer um usufruto indevido por parte do adquirente
e a fiscalização ao analisar a apuração de créditos da adquirente poderia não se
atentar para o fato, se não tivesse acesso aos contratos de compra e venda.
E não há como fazer uma interpretação pela aplicação benigna do art. 112 do
CTN, por ser mero descumprimento de obrigação acessória, o que ensejaria no
máximo a aplicação de uma multa, como quer a recorrente, porque estamos
diante de um comando legal, em que o legislador não abriu margem para outras
interpretações possíveis, e não cabe ao aplicador das leis desvirtuar o designado
pelo legislador.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I à capitulação legal do fato;
II à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.812 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906351/2013-22
5
III à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
No presente processo, a fiscalização, apesar de ser uma exigência legal, que não
pode ser contornada, buscou identificar a veracidade da informação de que se
tratava de vendas para beneficiários do Reidi, analisando os contratos de
compra e venda, e prestação de serviços, e as notas fiscais apresentadas,
constatando que:

14. Em verificação das notas fiscais de vendas do contribuinte ora
fiscalizado a clientes detentores de Atos Declaratórios Executivos do Reidi
constatou-se que nenhuma nota fiscal de venda atende ao disposto no § 1o
do art. 3o da Lei 11.488/2007. Diante disso foi o contribuinte intimado a
apresentar declaração sobre o cumprimento ou não deste dispositivo
legal (fls 67 à 68). Em resposta a intimação o contribuinte nada
apresentou de concreto, limitou-se a juntar cópias das Danfes destas
notas fiscais e cópias não autenticadas de alguns contratos celebrados
com seus clientes beneficiários do regime especial (fls 69 à 271).

Assim, apesar das manifestações da recorrente sobre a finalidade do regime, de
apresentação de contratos e declarações das empresas adquirentes de que não se
creditaram do valor das notas fiscais não é possível acatar as alegações por ter a
empresa descumprido exigência legal.
E quanto as alegações de que existem notas fiscais que constam a informação
sobre a venda com suspensão, a empresa apenas apresentou amostragem de
notas fiscais, com cópias das Danfes de algumas notas fiscais e cópias não
autenticadas de alguns contratos celebrados com seus clientes beneficiários do
regime especial.
Essa argumentação já havia sido analisada pela fiscalização, intimando a
empresa a apresentar documentos que melhor embasassem sua pretensão e até
o momento os documentos não foram apresentados, insistindo a empresa a
apresentar apenas ínfima parte da documentação e sem cumprir com os
requisitos legais que demonstrem a legalidade e veracidade dos documentos.
Não é o caso de conversão em diligência já que conforme tem sido decidido
reiteradamente neste Colegiado, a diligência não se presta a suprir deficiência
probatória a cargo da recorrente.
Dou parcial provimento para que sejam revertidas as glosas das notas fiscais onde
consta a informação sobre a suspensão, exigida pela Lei.

Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que o colegiado a quo, ao
rechaçar a pretensão do contribuinte, apresenta dois fundamentos: (i) o benefício de suspensão
de PIS/COFINS no âmbito do REIDI é opcional e exige, para seu gozo, a identificação, nas notas
fiscais de vendas, da ocorrência da suspensão; (ii) não houve comprovação, desde o procedimento
de fiscalização, através da apresentação de documentos idôneos, da real natureza das operações
de vendas – nesse ponto, observe-se que o acórdão recorrido assinala que foram apresentadas
apenas cópias não autenticadas de contratos de vendas, cópias de DANFES, entre outros
documentos insuficientes para se atestar as alegações do contribuinte.
Assim, não assiste razão ao contribuinte quando sustenta, em seu recurso especial,
que a decisão recorrida não leva em consideração os elementos de prova apresentados: não
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.812 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906351/2013-22
6
apenas apreciou as provas, concluindo que, em sua grande parte, eram insuficientes, como
também afastou parte das glosas.
Observe-se que, no paradigma apresentado (Acórdão no 3402-009.680), a ausência,
nas notas fiscais de vendas, das informações acerca da suspensão atinente ao REIDI, foi suplantada
pela demonstração, através da apresentação de provas “robustas e contundentes”, de que teria
ocorrido equívoco: no dizer do paradigma, houve, por parte do contribuinte, “demonstração dos
requisitos legais para o gozo da suspensão das Contribuições”.

Contrastando os acórdãos recorrido e paradigma, constata-se que não há
efetivamente divergência de teses entre as decisões, mas discrepância nos contornos fáticos e
acervos probatórios que permeiam cada uma: enquanto no acórdão recorrido, o colegiado
entende, ao apreciar os elementos próprios dos autos, que não houve produção probatória
suficiente, no caso do paradigma, a turma compreendeu que se deu comprovação robusta.
Observe-se que, diante das diferenças nos acervos probatórios, não há como
asseverar se o colegiado que julgou o paradigma teria julgado, diversamente do colegiado a quo, o
caso julgado no acórdão recorrido. Tampouco há como afirmar que, se o colegiado a quo tivesse
julgado o caso do paradigma, não teria havido a mesma conclusão alcançada no acórdão
paradigma.
É de se observar, ademais, que o argumento de ausência de provas, sustentado
pelo colegiado a quo, representa fundamento autônomo, não atacado com a apresentação de
paradigma próprio, razão suficiente para o não conhecimento do recurso especial.
Ademais, o recurso especial deveria ter elucidado e demonstrado, de forma
suficiente, que os arestos contrastados tratam de situações fáticas similares – sobretudo com
relação à congruência dos meios de prova utilizados – e que a divergência aludida não representa
mero contraste na valoração de provas.
Importa frisar que a controvérsia que compreende o campo de cognição do recurso
especial diz respeito tão somente àquela relativa à interpretação da legislação tributária, distinta
daquela que decorre da valoração de fatos e provas.
Pelo exposto, o recurso especial do sujeito passivo não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 640
DF CARF MF
Original